Tribunal: TJDFT
Processo: 0022996-78.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO.
1. De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, caso o nome do sócio conste da CDA como corresponsável tributário, a este incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.
2. Apelação conhecida e provida em parte.